Tribunal: STF
Processo: RE 1521102
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA - Pensão por morte - Pedido de complementação da pensão - FEPASA - Impossibilidade - Óbito do instituidor da pensão ocorreu após a vigência da EC nº 103, de 13 de novembro de 2019, que passou a vedar a concessão de complementação de aposentadorias e pensões, nos termos do art. 37, § 15, da CF - Aplica-se a lei vigente na data do óbito do instituidor do benefício - Tempus regit actum - Súmula 340 do STJ - Sentença de improcedência confirmada Recurso de apelação desprovido.” (e-doc. 63).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XV, 40, § 4º, e 194 da Constituição da República e inobservado o verbete nº 443 da Súmula do STF. Afirma ter direito adquirido à complementação da pensão com base nas Leis estaduais nº 200, de 1974, e nº 9.343, de 1996. Sustenta, ainda, que a complementação dos ferroviários não possui natureza previdenciária, pois tem fonte de custeio própria. Destaca, por fim, ser-lhe aplicável o disposto no art. 10, § 7º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (e-doc. 70).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 75).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Observa-se que os dispositivos constitucionais apontados como violados e o verbete nº 443 da Súmula do STF não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no caso, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria a recorrente, pois, para dissentir do que asseverado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação local de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o disposto nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.453.448-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 22/05/2024).



    “QUARTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 200, de 1975, consignou não ter a ora agravante direito à complementação de pensão, tendo em vista o falecimento do instituidor após a vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    3. Ademais, a Corte de origem, ao concluir que a pensão se rege pela legislação vigente na data do falecimento do instituidor, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.386.604-AgR-quarto/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 18/06/2024).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS N. 1.386/51, 4.819/1958 E 200/1974. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGIDO PELAS NORMAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2009. VEDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instaurador do benefício. Precedentes. 



    2. No caso, o instituidor do benefício previdenciário faleceu após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, a partir da qual passou a ser vedada a complementação de pensões aos dependentes do segurado. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.483.854-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 11/09/2024).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    7. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais, porquanto a verba honorária já foi arbitrada no patamar máximo (20%), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (e-doc. 44).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator